Tribunal: TJMT
Processo: 1018521-56.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018521-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS - CPF: 042.158.161-14 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO BALBINOT - CPF: 563.575.249-72 (AGRAVANTE), RAFAEL KRZYZANSKI - CPF: 927.611.271-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PENHORA DE IMÓVEL.
INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO CIVIL DE CASADO. ARTIGOS 841 E 842 DO CPC. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em Exame
:

1.
Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução de título extrajudicial movida pelo Banco do Brasil S.A., com fundamento na ausência de comprovação de intimação do cônjuge do executado no ato de penhora de imóvel.

II.

Questão em Discussão
:

2. A questão consiste em verificar se
a ausência de intimação do cônjuge do executado, nos termos dos artigos 841 e 842 do CPC, invalida
os atos de penhora e subsequentes, à luz da alegação de que o executado seria casado.

III.

Razões de Decidir
:

3. Não há nos autos comprovação do estado civil de casado do Agravante, que se qualificou como "solteiro" em todos os documentos apresentados.

4. A ausência de comprovação do estado civil de casado inviabiliza a aplicação das disposições dos artigos 841 e 842 do CPC quanto à intimação do cônjuge, não havendo nulidade a ser reconhecida.

IV.

Dispositivo e Tese

5. Recurso de
Agravo
desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de comprovação do estado civil de casado do executado afasta a nulidade dos atos processuais referentes à penhora de imóvel, sendo desnecessária a intimação de cônjuge.
"

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO ANTONIO BALBINOT, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Sinop/MT, que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
n.º 0010187-93.2010.8.11.0015 ajuizada por

BANCO DO BRASIL S.A.
,
rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo Agravante.

Em síntese, aduz o Agravante que a cobrança do débito da Execução está eivada de nulidade, tratando-se de matéria de ordem pública passível de comprovação de plano, podendo ser arguida via exceção de
pré
-executividade.

Salienta que o cônjuge do Agravante não vem sendo devidamente intimado dos atos de penhora e avaliação dos bens, razão pela qual requereu a inteira nulidade dos atos desde a realização da penhora, o que foi indevidamente rejeitado pelo magistrado de origem.

Realça que a intimação do cônjuge atinente à penhora de bem imóvel ou direito real sobre imóvel é regra obrigatória, em qualquer que seja o regime d
e bens, pois deve ser conferida ao cônjuge a oportunidade de defender seus interesses
contra a possível repercussão dos atos materiais de expropriação que devem ocorrer sobre sua meação.

Com essas considerações, pleiteia a
concessão do efeito suspensivo ao recurso
e, no mérito, requer seja julgada totalmente improcedente
a Execução de Título Extrajudicial. Subsidiariamente, pleiteia a nulidade dos atos processuais, bem como de todos os atos que envolvem penhora de bens, diante da ausência de citação do cônjuge do Executado.

O efeito suspensivo pleiteado
foi indeferido (ID.
231672655
).

Devidamente intimad
o
,
o Agravado

apresent
ou contraminuta ao agravo, requerendo o desprovimento recursal (ID
236961695
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada por

BANCO DO
BRASIL
S.A.
contra o Agravante
MARCELO ANTONIO BALBINOT
,

lastreada
na Cédula de Crédito Bancário n.º 20/00019-7, referente ao débito equivalente a R$576.688,98.

Após a penhora do imóvel do Agravante, foi interposto exceção de
pré
-executividade, a qual foi rejeitada pelo magistrado de origem sob os seguintes fundamentos:

“(...)
3
. Sabe-se que a intimação de todos os atos processuais praticados pelas partes ou pelo juiz no decorrer do trâmite processual é imprescindível, uma vez que é por meio da intimação que “se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo”, conforme prevê o art. 269, do CPC.

3.1. De acordo com o que estabelecem os artigos
272
,
§ 2º
e
280
, ambos
doCPC
, a publicação dos atos processuais deve ser realizada constando o nome da parte e de seu advogado constituído, sob pena de
nulidade absoluta dos atos processuais, portanto, matéria que pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

3.2. Neste caso, tratando-se
a presente
de execução, vislumbra-se a necessidade de observância ao disposto nos artigos 841 e 842, do CPC, ou seja, a intimação do cônjuge do executado.

3.3. Todavia, em que pese
a
alegação de nulidade dos atos de penhora e avaliação dos bens do executado em virtude da ausência de intimação de seu cônjuge, ao compulsar os autos depreende-se que a parte deixou de apresentar quaisquer documentos que corroborem o estado civil de casado, razão pela qual o pleito não merece guarida.

4. Ante o exposto, rejeito a exceção de
pré
-executividade apresentada em Id.
106464088.
”

De fato, como bem salientado na
r.
decisão impugnada, em caso de execução, preceituam os artigos 841 e 842 do CPC que formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado e, recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens.

Contudo, verifica-se que
não há nos autos nenhuma informação de que o executado, ora Agravante, possua o estado civil de casado
e qual seria o seu regime de bens.

Ao contrário, em todos os documentos constantes nos autos, inclusive a própria procuração em que o Agravante outorga poderes ao seu
causídico
, consta o estado civil “solteiro” (ID 105857516 dos autos de origem).

Nas matrículas objetos de penhora também não constam nenhuma informação do estado civil de casado, mas, novamente, o Agravante é qualificado como “solteiro”.

Ressalta-se que nem mesmo com a apresentação da exceção de
pré
-executividade fora juntada qualquer certidão de casamento que comprovasse o alegado estado civil de casado do Agravante.

Assim, i
nexiste nulidade
da penhora e
dos atos subsequentes à
penhora
por ausência de intimação do
cônjuge
, eis que, além de se tratar de vício sanável,
não
restou
comprovado
nos autos o atual
estado civil
do executad
o
, tampouco seu regime de casamento.

Nesse sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO AO CREDOR ORIGINÁRIO SEM RESGATE DA CÁRTULA. DESNECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DO CÔNJUGE MEEIRO PARA QUE SEJA VÁLIDA A GARANTIA. ART. 842 DO CPC. NÃO COMPROVADO PELO APELANTE O ALEGADO ESTADO CIVIL DE CASADO. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
II- Quanto à alegação no sentido de que o magistrado a quo teria se equivocado ao rejeitar o pleito de nulidade da execução diante da ausência de citação do cônjuge, considero que a tese sustentada na irresignação em análise não prospera, porquanto “é uníssona a jurisprudência do STJ acerca da desnecessidade de outorga uxória no caso de aval em nota promissória, uma vez que esta possui regramento específico, que não demanda a concordância do cônjuge meeiro para que seja válida a garantia, estando
a
exigência restrita aos títulos de crédito inominados” (TJGO; AC 5194973-20.2020.8.09.0137;
Montividiu
; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando de Castro Mesquita;
Julg
. 20/04/2023; DJEGO 25/04/2023; Pág. 710). III- Em que pese o art. 842 do CPC disponha que
“recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens”, observa-se que, na hipótese, não restou comprovado pelo apelante o alegado estado civil de casado, tampouco o regime de casamento.
IV- Recurso desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5003818-08.2021.8.08.0011, Relator: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 4ª Câmara Cível)
(
g.n
.)

Assim, pelos motivos acima mencionados,
não há falar em
desacerto
do
decisum,
devendo ser mantido em todos os seus termos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MARCELO ANTONIO BALBINOT
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024